Tribunal: TJMT
Processo: 1001527-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1001527-89.2020.8.11.0000
Recorrente: CX CONSTRUÇÕES LTDA
Recorrido: SK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CX CONSTRUÇÕES LTDA (id 62863488) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 53882464):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – PRINCIPIO DA PUBLICIDADE – ARTIGO 828 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – APLICAÇÃO ANALÓGICA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do código de processo civil, para que a tutela provisória de urgência seja concedida é necessária a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Não há equívoco na decisão que determina averbação da existência da ação na matrícula do imóvel, uma vez que a medida, no mesmo plano em que se apresenta capaz de assegurar o resultado útil do processo, também confere publicidade do litígio que paira sobre o bem a terceiros, visando proteger o adquirente de boa-fé.” (TJMT, RAI 1001527-89.2020.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/08/2020)
Os Embargos de Declaração id 55030458 foram rejeitados, conforme acórdão id 58584974.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão teria violado os artigos 783, 784 e 828, todos do CPC, uma vez que não existe nenhum documento que possa se denotar como título executivo extrajudicial.
Em continuação, alega que o artigo 300 do CPC foi aplicado incorretamente pelo Juízo de Primeiro Grau e pelo Relator, uma vez que “(...)inexistem as informações necessárias a respeito de algum perigo ou dano que venha a sofre no curso do processo, em razão de alguma forma de dilapidação ou transferência de bens, razão a qual, deve ser revisto a r. decisão ora mantida e ser reformada com base nas informadas acima, por falta de comprovação de danos recorrentes ao que preceitua o artigo 300 do NCPC.”
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso, diante das alegações de mérito acima elencadas, consubstanciadas em mansa e pacífica jurisprudência.
A r. Decisão que deferiu a liminar, não analisou com acuidade o caso e foi omissa, obscura e não apreciou que não existe título executivo a embasar a averbação cautelar da matrícula.
Simplificando, permanecendo inalterada a r. Decisão que concedeu o pedido do Recorrido ante a antecipação de tutela, fica demonstrado que pode o Recorrente e a coletividade ser prejudicada, enquanto somente um adquirente será beneficiado.
Isto porque a empresa terá de desviar recursos, para atender a um só adquirente, prejudicando todos os demais adquirentes.
Assim, presente o fumus boni iuris, a verossimilhança das alegações.
Isto justifica que se dê a este RECURSO efeito suspensivo, de modo a suspender de imediato a r. Decisão agravada/recorrida, mantendo-se, até o julgamento final da presente demanda.
Ademais, o que existe nos autos é o perigo da irreversibilidade da r. Decisão que concedeu a tutela antecipada, tendo em vista toda a garantia está com o Recorrido, com o projeto em reformulação, motivo pelo qual requer a sua revogação e ou reconsideração.
De tal sorte, não estão demonstrados nos autos os requisitos para a concessão da antecipação da tutela de urgência, motivo pelo qual deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso, suspendendo-se, imediatamente, os efeitos da decisão agravada.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 62876121 e 62895039.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez, embora tenha mencionado o suposto perigo da demora e a probabilidade do direito, ainda não existe decisão de mérito em Primeiro Grau.
Verifica-se pela leitura da decisão agravada acostada no id 53886961 que o deferimento da averbação na matrícula dos imóveis se deu em sede de tutela de urgência, inexistindo sentença proferida nos autos originários.
Ou seja, a decisão recorrida é precária, atraindo a aplicação da Súmula n. 735 do STF, por analogia, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Ainda que assim não fosse, para fins de análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo da demora), existe a necessidade de análise do conjunto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice previsto na Súmula n. 07 do STJ, conforme aresto:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA ANTECIPADA. PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS. RISCO AOS RECURSOS HÍDRICOS. SUSPENSÃO DO PLANTIO. RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR. SÚMULA 735/STF. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se, na origem, de agravo interposto por Suzano Papel e Celulose S/A contra decisão que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, deferiu liminar determinando a paralisação dos projetos de plantio de eucalipto no Município de Montanha-ES. Segundo consta, apurou-se que a referida plantação traria riscos aos recursos hídricos. Além disso, constataram-se diversas irregularidades nos estudos de impacto ambiental realizados pela agravante. 2. O STJ, em sintonia com o disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, entende que, em regra, descabe Recurso Especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do Recurso Especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais relativos ao mérito da causa. 3. Ademais, a tese contida no Recurso Especial busca rever os fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido para deferir a antecipação dos efeitos da tutela. Todavia, o exame da presença dos pressupostos autorizadores à concessão da antecipação de tutela exige reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em Recurso Especial em face da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido.”(STJ, AgInt no AREsp 1602281/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 26/05/2020) – destaquei.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 26 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi